Tribunal: CARF
Processo: 10983.904965/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904965/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.981 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
KERLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITA
TRIBUTADA
E
NÃO
TRIBUTADA.
As receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado interno deverão
ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na medida de sua
proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de ressarcimento
e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto, resta afastado no caso concreto
considerando que o contribuinte não apresentou contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração contábil.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da discussão quanto às glosas de serviços
utilizados como insumos, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para garantir a
incidência da atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no
Despacho Decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da
apresentação dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904965/2017-67
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua
efetiva concretização com seu recebimento em pecúnia. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.974, de 26 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10983.904958/2017-65, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS, formulado pelo sujeito passivo. Em
análise do direito creditório, foi proferido despacho decisório eletrônico, ao qual foi anexada
Informação Fiscal que, em síntese, apresenta os seguintes termos:
Método do Rateio Proporcional dos Créditos
A pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre os
seguintes: Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados,
que consiste na determinação dos créditos através do método de
apropriação direta previsto no inciso I do § 8o do art. 3o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida, que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional
previsto no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. A opção será
aplicada consistentemente por todo o ano-calendário.
Verifica-se que o contribuinte segue o método de rateio proporcional,
entretanto, para aquisições de alguns insumos, informa que se
tratam de itens aplicados integralmente em vendas não tributadas no
mercado interno. Para essas situações divergentes, efetuamos o correto
rateio dos créditos. Por fim, consolidamos as exclusões de créditos após o
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

ajuste do rateio proporcional na aquisição de bens utilizados como
insumo, tanto do Pis, quanto da Cofins, conforme consta no
demonstrativo abaixo e deduzimos do direito creditório correspondente
aos pedidos de ressarcimento. (grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo Acórdão da DRJ por entender correto o despacho decisório ao glosar os
créditos para os quais o contribuinte se utilizou do método direto de apropriação de créditos de
insumos e não o método de rateio proporcional. A decisão ainda afastou o direito a atualização
monetária dos valores.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário reiterando suas
mesmas razões da Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
(i) que teriam ocorrido glosas de serviços utilizados como insumos que seria
descabida;
(ii) quanto ao rateio proporcional, segregação dos créditos nas colunas de Crédito
Vinculado a Receita Tributada e Não Tributada no Mercado Interno, as
orientações contidas na ajuda da DACON. Assim, a Recorrente identificou
corretamente os custos e despesas vinculados exclusivamente a receita tributada
(CST 50), os custos e despesas vinculados exclusivamente a receita não tributada
(CST 51) e os custos e despesas que são de uso comum (CST 53). A Recorrente
submeteu ao rateio apenas os insumos de uso em comum utilizado na geração de
receitas tributadas e não tributadas, como por exemplo a energia elétrica a qual foi
classificada com a CST 53. Já as embalagens para os queijos tributados a alíquota
zero, a Impugnante utilizou a CST 51 a qual indica que o crédito é vinculado
exclusivamente à receita não tributada. A autoridade fiscalizadora por sua vez,
submeteu ao rateio todos os bens e serviços utilizados como insumos de produção,
inclusive os bens vinculados exclusivamente a receita não tributada registrados
com a CST 51.
(iii) o direito a correção monetária do crédito pleiteado a partir da data do
protocolo dos pedidos até sua efetiva realização;
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, a única razão trazida pelo despacho decisório para a negativa de crédito
foi o erro cometido pelo contribuinte no método de rateio proporcional.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

Não se vislumbra no despacho decisório qualquer discussão quanto ao conceito de
insumo ou glosas referentes aos serviços utilizados como insumo, aventada pelo sujeito
passivo em seu Recurso Voluntário. Uma vez que essa discussão não guarda pertinência
com o presente processo, não conheço desse item do Recurso Voluntário. É o que bem
delimitou a r. decisão recorrida, ao tratar do litígio travado nesses autos:
1- Do litígio:
Inicialmente, importa ressaltar que, apesar de a contribuinte se insurgir na
manifestação de inconformidade contra a glosa de serviços, não houve, conforme
relato na Informação Fiscal, quaisquer glosas de créditos efetuadas pela
autoridade fiscal. A autuação fiscal se restringiu tão somente ao critério de
rateio utilizado pela contribuinte ao longo do ano-calendário. (grifei)
Assim, conheço em parte do Recurso, não conhecendo da discussão aventada pelo
sujeito passivo quanto às supostas glosas de serviços utilizados como insumos.
No mérito, pretende a Recorrente sustentar que a fiscalização não deveria considerar, no
método de rateio, as despesas vinculadas exclusivamente à receita não tributada, sendo
passíveis de rateio apenas os custos e despesas que são de uso comum para aferir as
receitas tributadas e as não tributadas. A r. decisão recorrida foi muito clara ao elucidar
que os valores referentes às receitas não tributadas cabem, sim, serem incluídas no
rateio. Uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa perante esta
segunda instância administrativa, adoto aqui as razões de decidir daquela r. decisão,
mediante transcrição de seu inteiro teor, em conformidade com o § 3o do art. 57 do
RICARF.
2 – Do critério de rateio:
A contribuinte alega que os parágrafos 7o, 8o e 9o do artigo 3o das Leis no
10.637/02 e no 10.833/03 regulamentam o rateio de créditos na hipótese de a
pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa, em relação apenas à parte
de suas receitas, o que não é o seu caso, visto que todas as receitas auferidas
estão sujeitas à incidência não cumulativas das contribuições.
Defende a contribuinte que, nas orientações para preenchimento do Dacon
constam colunas próprias para créditos vinculados à receita tributada no mercado
interno e créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno,
decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da contribuição, conforme disposto no artigo 17, da Lei no
11.033/2004. Assim, identificou corretamente os custos e despesas vinculados
exclusivamente à receita tributada (CST 50), os custos e despesas vinculados
exclusivamente à receita não tributada (CST 51) e os custos e despesas que são
de uso comum (CST 53) nas EFD Contribuições. E, conclui a contribuinte, que
não há fundamento legal que ampare o entendimento da autoridade fiscal,
devendo ser reformado o Despacho Decisório ora contestado.
Diante da questão posta, observe-se, inicialmente, que ao caso que aqui se tem
não se aplicam os parágrafos 7o, 8o e 9o do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e
no 10.833/03, uma vez que a contribuinte não está sujeita ao regime
cumulativo e não cumulativo das contribuições. No entanto, conforme
esclarece a Solução de Consulta RFB/Cosit no 326, de 20 de junho de 2017,
“é possível a aplicação analógica do aludido método de rateio para
estabelecer proporcionalizações convenientes em determinadas situações
específicas”, como é o caso dos autos.
Isto porque, os créditos decorrentes de custos e despesas vinculados às operações
não tributadas no mercado interno têm tratamento diferenciado pela legislação,
uma vez que podem ser utilizados tanto no desconto das contribuições apuradas
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

como, em certas condições legalmente estipuladas, na compensação com débitos
próprios ou, ainda, para ressarcimento. Diferente é o caso dos créditos
vinculados às operações tributadas no mercado interno que somente podem ser
utilizadas para desconto na apuração mensal das contribuições não cumulativas.
Desta forma, as receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado
interno deverão ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na
medida de sua proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de
ressarcimento e/ou desconto.
Tal procedimento, entretanto, resta afastado nos casos em que o
contribuinte opta pela apropriação direta dos custos, ou seja, possui
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração contábil,
podendo vincular diretamente quais custos estão vinculados à receitas
tributadas e não tributadas no mercado interno.
No caso concreto, entretanto, a contribuinte nada traz aos autos a fim de
comprovar que, por meio de registros contábeis, estaria apta a fazer
apropriação direta de custos, vinculando determinadas despesas às receitas
não tributadas no mercado interno.
Nesse sentido, cita-se o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de
2018, que é bastante elucidativo quanto à necessidade de rateio quando um bem
ou serviço seja considerado insumo gerador de crédito:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é
possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador
de créditos para algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio
fundamentado em critérios racionais e devidamente demonstrado em
sua contabilidade para determinar o montante de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, observadas as
normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei no 12.058, de
13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
Por fim ressalte-se que o fato de o programa do Dacon possuir campos
próprios para informação de custos e despesas vinculados às receitas
tributadas e não tributadas e de uso comum não significa que a contribuinte
possa adotar o critério de apropriação direta sem que comprove possuir
contabilidade de custos capaz de demonstrar a correta vinculação dos
créditos.
A Receita Federal do Brasil (RFB), desde o ano-calendário 2006, por meio do
Ajuda do programa Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon Mensal 1.0), esclareceu que pessoas jurídicas, sujeitas ao regime de
apuração não-cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que
obtiveram receitas tributadas e não-tributadas no Mercado Interno, deveriam
eleger, para determinação dos créditos, um método com base na proporção dos
custos diretamente apropriados ou com base na proporção da receita bruta
auferida.
O método de determinação dos créditos devia ser informado na Ficha 1 – Dados
Iniciais do Dacon, conforme as seguintes instruções copiadas do Ajuda do
programa:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

Ficha 01 - Dados Iniciais
[...]
Método de Determinação dos Créditos
O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de
Determinação dos Créditos", conforme o regime de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins adotado.
I) no caso do Regime Não-Cumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido
pelo Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes
exclusivamente de atividades no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido
pelo Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I - operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado
interno; e
II – exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, ou vendas a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido,
dentre os seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados – que
consiste na determinação dos créditos através do método de apropriação
direta previsto no inciso I do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, inclusive em
relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional
previsto no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deve
ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição
para o PIS/Pasep e à Cofins não-cumulativa.
2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir
receitas não-tributadas no mercado interno que geram direito a crédito,
concomitantemente, com receitas tributadas e/ou com exportação. [grifos
acrescidos]
O conceito de contabilidade de custos é definido no Decreto 9.580, de 22 de
novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda), no §2o do artigo 294,
como se lê:
Art. 306. Os produtos em fabricação e os produtos acabados serão
avaliados pelo custo de produção(Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 4o;eLei no
6.404, de 1976, art. 183, caput, inciso II).
§ 1o O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo
integrado e coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os
custos apurados para avaliação dos estoques de produtos em fabricação e
acabados (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14, § 1o).
§ 2o Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração aquele:
I - apoiado em valores originados da escrituração (matéria-prima, mão de
obra direta, custos gerais de fabricação);
II - que permita a determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos
estoques de matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e
produtos acabados;
III - apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas ou mapas de
apropriação ou rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes
com aqueles constantes da escrituração principal; e
IV - que permita avaliar os estoques existentes na data de encerramento
do período de apropriação de resultados de acordo com os custos
efetivamente incorridos.
Conclui-se, assim, que não havendo comprovação nos autos de que possui
um sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração, não pode a contribuinte eleger tal método, devendo aplicar o
método de determinação com base na proporção da receita bruta auferida.
Desta forma, nenhum reparo merece o Despacho Decisório, no que se refere
ao rateio proporcional, a fim de conhecer a parcela possível de ser
ressarcida. (grifei)
Acresce-se que a empresa não anexou aos autos qualquer novo documento contábil
capaz de respaldar suas alegações. Com isso, com fulcro nas razões aventadas pela r.
decisão recorrida, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, pleiteia a Recorrente o direito à atualização dos valores de crédito pleiteados a
partir da data do protocolo dos pedidos até sua efetiva realização. Neste ponto, a
aplicação da SELIC somente é cabível em caso de obstáculo ao ressarcimento por parte
da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito após a apresentação do pedido de
ressarcimento, o que ocorre após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

Neste ponto, cabe serem trazidas as considerações delineadas pelo Conselheiro Salvador
Cândido Brandão Junior no Acórdão 3301-010.096, de abril de 2021, cujas razões de
decidir foram igualmente adotadas pela Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz no
Acórdão 3402-008.747:
No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para
PIS e COFINS, este E. CARF editou uma súmula que afasta a aplicação de
correção monetária ou juros aos pedidos de ressarcimento:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art.
4oe dos §§ 1oe 2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo
art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata aLei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
No entanto, em meu sentir, referidos dispositivos têm aplicação apenas para os
créditos escriturais do regime não cumulativo, utilizados para deduzir do PIS e
da COFINS devidos pela incidência dos tributos em cada período de apuração.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe
para o IPI e gerou uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp
1.035.847/RS, no sentido de que a correção monetária não incide sobre os
créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade
(créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a
aplicação da correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula
STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição
ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos,
no REsp no 1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a
seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)" (grifei)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi
conferido o direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e
COFINS após escoado o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de
ressarcimento. O voto ainda transcreve diversos outros julgamentos do STJ
conferindo o direito aos juros e correção monetária para créditos de PIS e
COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 e
utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando
a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a
partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do
pedido de ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou
após transcorrido os 360 dias, restando vencedor o entendimento pelos 360:
"Com a devida vênia, tenho que esperar o transcurso do prazo de 360 dias não
equivale a equiparar a correção monetária a uma sanção, mas sim conceder
prazo razoável ao fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento
protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n.
10.833/2003 retro transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125,
para contextualizar que os créditos escriturais do regime da não cumulatividade
não podem sofrer correção monetária. No entanto, uma vez acumulados os
créditos, como admitido pelo art. 6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte
formula um pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos
decorrentes do princípio da não cumulatividade possuem natureza
escritural; (II) essa natureza só pode ser desconfigurada acaso seja
comprovada a resistência ilegítima do fisco; e (III) o prazo de que dispõe
a Fazenda Nacional para analisar os pleitos de
compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a aportar ao
Judiciário a seguinte questão: qual o marco inicial para eventual
incidência
de
correção
monetária
nos
pleitos
de
compensação/ressarcimento formulados pelos contribuintes: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n.
11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à
Primeira Seção deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC,
tendo se sagrado vencedor o entendimento de que "o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco". [...]
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de
correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a
data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n.
11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte.
[...]
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos
gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não
resultam em dívida do fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a
COFINS: "O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não
constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução
do valor devido da contribuição." (vide ainda o art. 15, II, dessa mesma
lei: "Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II - nos
incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;").
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual
dispõe que, "No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas, não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
...
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a
existência de vedação legal à atualização monetária ou incidência de
juros sobre os valores decorrentes do referido aproveitamento de
crédito - seja qual for a modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução,
compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi
quem definiu que a correção monetária não integra o núcleo
constitucional da não cumulatividade dos tributos, sendo eventual
possibilidade de atualização de crédito escritural da competência
discricionária do legislador infraconstitucional.
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ
compreende
pela
desnaturação
do
crédito
escritural
e,
consequentemente, pela possibilidade de sua atualização monetária,
se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao
aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade
de o contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao
creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou
o transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para
responder ao contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente quando caracterizado o ato
fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

360 dias para a análise do pedido administrativo sem apreciação pelo
Fisco. (grifei)
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo
específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do
CPC/2015, este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo,
sem necessidade da modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo
Codex: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu
acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou
seja, após a Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas,
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data
do pedido de ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da
Fazenda Pública, nos termos do que decido pelo STJ. (grifei)
No presente caso, possível observar que houve o transcurso do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, tendo sido inclusive a razão pela qual os pedidos de ressarcimento foram
analisados
(o
contribuinte
impetrou
mandado
de
segurança
5028815-
42.2016.4.04.7200/SC visando a análise pela Receita Federal, como indicado na
informação fiscal). Cabível, portanto, a incidência da SELIC após os 360 dias até a data
do efetivo ressarcimento (em pecúnia, considerando que no presente caso não há pedido
de compensação vinculado).
Nesse sentido, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
garantir a incidência da atualização monetária pela Selic no montante do direito
creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término do prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias contado da apresentação dos pedidos de ressarcimento,
aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em
que foi protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva concretização com seu
recebimento em pecúnia, por aplicação da tese fixada no tema 1003 dos recursos
repetitivos do STJ.
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário, para
não conhecer da discussão quanto às glosas de serviços utilizados como insumos, para,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para garantir a incidência da atualização
monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no Despacho
Decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da
apresentação dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904965/2017-67

11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data
da sua efetiva concretização com seu recebimento em pecúnia.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo da discussão quanto às glosas de serviços utilizados
como insumos, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para garantir a incidência da
atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no Despacho
Decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da
apresentação dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei
11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua
efetiva concretização com seu recebimento em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital